Tribunal: STF
Processo: Pet 12757
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição protocolada diretamente nesta Corte e denominada “recurso especial”, na qual a requerente veicula insurgência contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.



    A peticionante pleiteia, em suma, que (DOC 1, p. 10):



    “(...) seja dado provimento a este Recurso Especial, para que seja reformada a sentença considerando IMPROCEDENTE o pedido de usucapião pleiteado pelos recorridos. Ante ao exposto e a todos os pré questionamentos constitucionais anteriores que estiveram presentes, requer a recorrente a REFORMA e CORREÇÃO da presente decisão de mérito, para tornar IMPROCEDENTE o pedido da Inicial pleiteado, bem como para que sejam revertido seus desdobramentos determinados em razão da decisão equivocada, bem como corrigidas as determinações que acompanham o acolhimento do pedido no que se refere a custas e honorários de sucumbência”. (grifei).



    Em 9.7.2024, a Coordenadoria de Processamento Inicial atestou (eDOC 14):



     “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar-se de Recurso Especial interposto nos autos do processo 0007764-72.2017.8.27.2731 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, protocolado diretamente nesta Corte.”(grifei). 



    É o relatório. Decido.



    A petição nominada “recurso especial” não merece processamento.



    Verifico que esta Corte não possui competência para análise de recurso especial, tendo em vista ser esta atribuição do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 105, III, da Constituição Federal. Além disso, nos termos do art. 1.029, do CPC, o recurso especial deve ser interposto “perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido”.



    Observo também que o manejo de petição em substituição a recurso que deveria ter sido dirigido ao Tribunal em que tramita a ação constitui erro grosseiro, a inviabilizar, por inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, o processamento e o conhecimento da demanda.



    Ademais, esta Corte somente dispõe da competência necessária para o exercício jurisdicional nas hipóteses previstas, de forma taxativa, no art. 102 da Constituição, conforme consta na Pet 6903 AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello (Dje 08.08.2017).



    Saliento que o pedido formulado a esta Corte não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102 da Constituição, não cabendo à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação do requerente/recorrente.



     A pretensão deveria ter sido dirigida ao órgão jurisdicional competente, conforme as normas processuais aplicáveis.



    Assim, indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Diante do exposto, nos termos do art. 13, inciso v, alínea c , do RISTF, nego seguimento à petição por ser manifestamente inadmissível.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente